Tribunal: TJSP
Processo: 2008320-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Ausente omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2008320-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Ausente omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.